Tribunal: TJSP
Processo: 0005124-48.2011.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação. Comissão de corretagem. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação das Rés que não se sustenta. Preliminar de falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido corretamente afastadas. Aproximação entre as partes negociantes bem demonstrada. Concretização do negócio intermediado. Resultado útil alcançado. Comissão devida no valor de 50%

Ementa:
Apelação. Comissão de corretagem. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação das Rés que não se sustenta. Preliminar de falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido corretamente afastadas. Aproximação entre as partes negociantes bem demonstrada. Concretização do negócio intermediado. Resultado útil alcançado. Comissão devida no valor de 50% (cinquenta por cento) de um locativo previsto no contrato. Valor arbitrado nos termos art. 724, do CC, que se encontra em consonância com os valores previstos na tabela do CRECI/SP. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.